Tribunal: STF
Processo: RHC 254311
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 957.181/ES, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, denunciado pela prática do crime de furto (art. 155 do Código Penal), foi absolvido sumariamente pelo Juízo de origem, nos termos do art. 397, III, do Código de Processo Penal. Colhe-se da denúncia: 



    Segundo o inquérito policial anexo, no dia 26 de fevereiro de 2024, por volta das 22 horas e 17 minutos, no Bairro São Francisco, Cariacica/ES, na Lojas Americanas do Shopping Moxuara, o denunciado, acima qualificado, tentou subtrair para si, 01 (uma) mochila e 02 (duas) armas de brinquedo, conforme auto de apreensão, fl. 20 do ID 39021311. 



    Segundo os autos, no dia dos fatos, o denunciado TAINÃ adentrou no referido supermercado e teria furtado 01 (uma) mochila e 02 (duas) armas de brinquedo, cujo valor seria de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais). 



    Apontam os que o denunciado adentrou no estabelecimento, o qual não estava portando nada em mãos, logo após, dirigiu-se para fora do local com uma mochila nas costas.



    [...]



    Em depoimento prestado pelo denunciado TAINÃ, o mesmo confessa a prática do crime, além disso, afirma que já foi preso outras duas vezes pelo crime de furto e que estava de alvará que foi emitido na data dos fatos. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo deu provimento ao apelo do Ministério Público, “para revogar a sentença que o absolveu sumariamente e determinar o retorno dos autos à vara de origem, para o prosseguimento da instrução criminal”. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. SISTEMA DE VIGILÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1385621/MG, DJe 2/6/2015, julgado em 27/5/2015, de relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, sob o rito do art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o 3º do CPP, consolidou o entendimento no sentido de que a existência de sistema de segurança ou de vigilância eletrônica não torna impossível, por si só, o crime de furto cometido no interior de estabelecimento comercial. 



    2. O tema está sedimentado, inclusive, na Súmula n. 567 do STJ segundo a qual sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. 



    3. Ademais, desconstituir o entendimento do Tribunal local de que, Especificamente no caso dos autos, os elementos dispostos nos autos até então, não são suficientes para assegurar que o crime praticado pelo apelante era impossível de ser praticado (e-STJ fl. 11) demandaria reexame do acervo fático probatório, procedimento inviável na via do habeas corpus. 



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: “o recorrente foi monitorado por funcionários do estabelecimento pelas câmeras de segurança, que abordaram o acusado quando este se direcionou à saída do estabelecimento. Assim, constata-se que a proteção exercida sobre os bens foi suficientemente capaz de resguardá-los da simples possibilidade de lesão, sendo, portanto, impossível o furto”. Requer-se, assim, o provimento do recurso, “para determinar o imediato trancamento da ação penal”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito da excludente de tipicidade prevista no art. 17 do Código Penal, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 



    No presente caso, a Corte de origem, ao dar provimento ao recurso ministerial, consignou que o sistema de monitoramento eletrônico não assegura à impossibilidade da consumação do crime. Abaixo, trecho do acórdão recorrido: 



    Nessa senda, conclui-se que, ainda que o sistema de monitoramento dificulte a ação delituosa, não assegura a impossibilidade da prática de crimes no local, de forma que, conforme pontuado nos supramencionados julgados, é plenamente possível que o agente consiga lograr êxito em burlar o sistema de monitoramento e consumar o crime patrimonial. 



    Especificamente no caso dos autos, os elementos dispostos nos autos até então, não são suficientes para assegurar que o crime praticado pelo apelante era impossível de ser praticado. 



    Isso porque, depreende-se dos depoimentos das testemunhas em sede investigativa (id. 9799244) que um funcionário da loja visualizou que o ora apelante entrou no estabelecimento comercial sem nada nas mãos, e saiu da loja com uma mochila nas costas, de modo que, com o auxílio dos seguranças do shopping, detiveram o denunciado. Todavia, o fato do acusado ter sido detido logo ao sair da loja em razão da rápida ação dos funcionários do local, não implica em certeza de que era absolutamente impossível a prática delituosa. 



    Outrossim, imperioso ressaltar que para a consumação do crime de furto, basta a inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 



    A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1385621/MG, DJe 2/6/2015, julgado em 27/5/2015, de relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, sob o rito do art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o 3º do CPP, consolidou o entendimento no sentido de que a existência de sistema de segurança ou de vigilância eletrônica não torna impossível, por si só, o crime de furto cometido no interior de estabelecimento comercial. Abaixo, a ementa do referido julgado: 



    […]



    Ademais, o tema está sedimentado, inclusive, na Súmula n. 567 do STJ segundo a qual sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. 



    Por fim, desconstituir o entendimento do Tribunal local de que, Especificamente no caso dos autos, os elementos dispostos nos autos até então, não são suficientes para assegurar que o crime praticado pelo apelante era impossível de ser praticado (e-STJ fl. 11) demandaria reexame do acervo fático probatório, procedimento inviável na via do habeas corpus. 



    Da mesma forma, esta SUPREMA CORTE, em diversas ocasiões, “afastou a tese de crime impossível somente pela existência de sistema de vigilância instalado no estabelecimento comercial, visto que esses dispositivos apenas dificultam a ação dos agentes, sem impedi-la” (HC 104105, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 4/11/2010). No mesmo sentido: HC 117083, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 17/3/2014; RHC 118456, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/10/2013; HC 110975, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2012; HC 107577, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 6/6/2011; HC 120083, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/8/2014; esse último assim ementado: 



    HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. PACIENTE MONITORADA POR SISTEMA ELETRÔNICO DE VIGILÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. VALOR DOS BENS SUBTRAÍDOS. AUSÊNCIA DE INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO. DISTINÇÃO ENTRE FURTO INSIGNIFICANTE E FURTO PRIVILEGIADO. ORDEM DENEGADA. 



    1. Na hipótese em que o sistema de vigilância não inviabiliza, mas apenas dificulta a consumação do crime de furto, não há que falar na incidência do instituto do crime impossível por ineficácia absoluta do meio (CP, art. 17). Precedentes.



    [...]



    Além disso, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (cf.: RHC 213.764, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/6/2022; HC 216.559, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 31/08/2022; HC 216.355 AgR/PB, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 07/10/2022; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 23/4/2014).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente